Tribunal: TJMT
Processo: 1009592-28.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009592-28.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LUCINEIA CARDOSO - CPF: 429.277.571-00 (EMBARGANTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara que deu parcial provimento à apelação
da autora
para declarar a nulidade do contrato de refinanciamento no valor de R$ 14.582,65, determinar o restabelecimento do contrato de empréstimo original, com parcelas de R$ 282,86, e compensar os valores pagos a maior para amortização do saldo devedor. O embargante sustenta omissão e contradição quanto às consequências da nulidade contratual, à devolução do valor liberado e à forma de compensação dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado é omisso ou contraditório quanto às consequências da declaração de nulidade do contrato de refinanciamento e à devolução do valor liberado à consumidora;

(
ii
) estabelecer se há omissão na determinação dos parâmetros para compensação dos valores pagos a maior em razão do refinanciamento indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se apenas à eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e não à rediscussão do mérito do julgado.

O acórdão embargado analisou de forma clara e coerente as consequências da nulidade contratual, determinando o restabelecimento do contrato original e a compensação dos valores pagos a maior para amortização do saldo devedor, inexistindo contradição.

A ausência de determinação expressa sobre a devolução do valor liberado (R$ 156,77) não configura omissão, pois tal quantia integra a operação global de crédito e sua devolução isolada não se impõe, sob pena de fragmentar artificialmente a relação contratual e gerar enriquecimento sem causa.

O acórdão foi suficientemente claro ao fixar os critérios para compensação dos valores pagos a maior, cabendo a apuração exata dos montantes à fase de cumprimento de sentença, mediante cálculo contábil simples.

A alegação de desconsideração de provas documentais não procede, pois o acórdão reconheceu que os registros apresentados não comprovam o consentimento informado da consumidora, aplicando corretamente a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC.

O embargante busca, na realidade, modificar o resultado do julgamento, pretensão que extrapola a via estreita dos embargos de declaração, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ -
EDcl
no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 20.08.2024; STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos
.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, destinando-se apenas à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

A declaração de nulidade de contrato de refinanciamento com restabelecimento do contrato original e compensação dos valores pagos a maior afasta a necessidade de devolução isolada de valores liberados, preservando o equilíbrio contratual.

A determinação de compensação dos valores pagos a maior é suficientemente precisa quando define sua destinação à amortização do saldo devedor, cabendo à fase de cumprimento de sentença a apuração dos montantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no REsp no 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 20.08.2024,
DJe
22.08.2024;

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
no
2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023,
DJe
17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1009592-28.2024.8.11.0002

LUCINEIA CARDOSO

X
BANCO BRADESCO S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
320951850), o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por LUCINEIA CARDOSO,
nesta
ação declaratória
c/c
pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito
,
no sentido de declarar a nulidade do contrato de refinanciamento no valor de R$ 14.582,65, determinar o restabelecimento do contrato de empréstimo original com parcelas de R$ 282,86 e condenar o banco a compensar os valores pagos a maior em razão do refinanciamento indevido, os quais deverão ser utilizados para amortização do saldo devedor do contrato original
.

Em apertada síntese, o banco embargante alega que o acórdão vergastado é omisso e contraditório, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta que há contradição
no reconhecimento

d
a nulidade do contrato por vício de consentimento,
sem determinar
o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução do valor liberado à consumidora
, incorrendo em
enriquecimento sem causa
.

Pondera
omissão
quanto à forma de compensação dos valores pagos a maior, não estabelecendo parâmetros claros para a execução da decisão.

Sustenta que o acórdão não considerou adequadamente as provas documentais apresentadas pelo banco, que demonstrariam a regularidade da contratação e a ciência da consumidora quanto à natureza da operação.

Argumenta
o
restabelecimento do contrato original,
sem esclarecer
como deverão ser tratados os pagamentos já realizados no âmbito do contrato declarado nulo.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

C
umpre salientar que os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, visando à eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial.

Assim, os
embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, destinado a provocar o saneamento de vícios específicos que comprometem a clareza, a coerência ou a completude do pronunciamento judicial.

Trata-se, pois, de instrumento processual que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão embargada.

A doutrina processualística contemporânea, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, tem admitido, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração, quando o suprimento do vício apontado necessariamente conduzir à alteração do resultado do julgamento. Trata-se, contudo, de hipótese excepcional, que não pode ser invocada como sucedâneo recursal para o reexame de matéria já decidida.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissão e contradição, especialmente no que concerne às consequências da declaração de nulidade do contrato de refinanciamento, argumentando que não houve determinação expressa quanto à devolução do valor liberado à consumidora, o que configuraria enriquecimento sem causa.

Aduz, ainda, que o acórdão não estabeleceu parâmetros claros para a compensação dos valores pagos a maior pela consumidora, o que dificultaria a execução da decisão.

Após minuciosa análise das razões recursais e do acórdão embargado, verifico que não assiste razão ao embargante quanto às alegações de omissão e contradição suscitadas.

O embargante alega contradição no acórdão por ter este reconhecido a nulidade do contrato de refinanciamento sem determinar o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução do valor liberado à consumidora.

Tal argumentação, data

venia
,
não procede.

O acórdão embargado, ao declarar a nulidade do contrato de refinanciamento e determinar o restabelecimento do contrato original, adotou solução juridicamente
coerente e harmônica com os princípios que regem as relações de consumo e os efeitos da declaração de nulidade contratual.

Com efeito, o acórdão expressamente consignou que "impõe-se a declaração de nulidade do contrato de refinanciamento com o restabelecimento do contrato original de empréstimo", determinando, ainda, que os valores pagos a maior em razão do refinanciamento indevido deveriam ser "utilizados para amortização do saldo devedor do contrato original".

Ora, ao determinar o restabelecimento do contrato original e a compensação dos valores pagos a maior, o acórdão implicitamente reconheceu que o valor liberado à consumidora (R$ 156,77) integra a operação financeira como um todo, não havendo que se falar em devolução isolada desse montante, sob pena de fragmentação artificial da relação jurídica.

Ademais, cumpre observar que o valor liberado à consumidora (R$ 156,77) é manifestamente irrisório em comparação com o valor total da operação de refinanciamento (R$ 14.582,65), circunstância que, inclusive, foi considerada pelo acórdão como indício da ausência de consentimento informado por parte da consumidora.

Nesse contexto, a determinação de restabelecimento do contrato original, com compensação dos valores pagos a maior para amortização do saldo devedor, representa solução juridicamente adequada e proporcional, que preserva o equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual e evita tanto o enriquecimento sem causa da instituição financeira quanto da consumidora.

O embargante sustenta, ainda, que o acórdão seria omisso por não estabelecer parâmetros claros para a compensação dos valores pagos a maior pela consumidora.

Tal alegação, contudo, não merece acolhimento.

O acórdão embargado foi suficientemente claro ao determinar que "os valores pagos a maior em razão do refinanciamento indevido [...] deverão ser utilizados para amortização do saldo devedor do contrato original".

A operacionalização dessa determinação judicial, por óbvio, deverá observar os parâmetros técnicos e contábeis aplicáveis às operações de crédito, considerando-se como "valores pagos a maior" a diferença entre o montante efetivamente desembolsado pela consumidora no âmbito do contrato de refinanciamento declarado nulo e o valor das parcelas do contrato original que deveriam ter sido pagas no mesmo período.

Trata-se, portanto, de simples cálculo aritmético, que não demanda maiores esclarecimentos por parte do órgão julgador, sendo certo que eventuais divergências
quanto aos valores a serem compensados poderão ser dirimidas na fase de cumprimento de sentença, mediante apresentação de planilha de cálculo e, se necessário, perícia contábil.

O embargante alega, por fim, que o acórdão não teria considerado adequadamente as provas documentais apresentadas pelo banco, que demonstrariam a regularidade da contratação e a ciência da consumidora quanto à natureza da operação.

Tal alegação, contudo, não encontra respaldo nos autos.

O acórdão embargado analisou detidamente as provas produzidas, inclusive os registros de LOG apresentados pelo banco, concluindo que estes "comprovam apenas a sequência de passos em um terminal de autoatendimento, mas não demonstram que houve consentimento informado da consumidora acerca da natureza e das implicações do refinanciamento".

Ademais, o acórdão expressamente consignou que, "aplicando-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, cabia ao banco apelado demonstrar de forma inequívoca que prestou informações claras e precisas à consumidora sobre a natureza da operação de refinanciamento e suas consequências financeiras, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente".

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou adequadamente o conjunto probatório, não havendo que se falar em omissão quanto a esse aspecto.

Da análise acurada do acórdão embargado, constata-se que este abordou de forma clara, coerente e completa todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não se vislumbrando a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifique a integração ou modificação do julgado.

O que se verifica, na verdade, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito da causa, o que não se coaduna com a natureza e a finalidade dos embargos de declaração.

Com efeito, o acórdão embargado, após minuciosa análise dos fatos e das provas constantes dos autos, concluiu pela existência de vício de consentimento por erro substancial, declarando a nulidade do contrato de refinanciamento e determinando o restabelecimento do contrato original, com compensação dos valores pagos a maior para amortização do saldo devedor.

Tal conclusão, fundamentada na aplicação dos princípios da transparência, da boa-fé objetiva e do dever de informação adequada e clara, não padece de qualquer vício que justifique a integração ou modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

Conforme já salientado, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a eliminação de vícios específicos que comprometem a clareza, a coerência ou a completude do pronunciamento judicial.

Não se prestam, portanto, ao reexame do mérito da causa ou à rediscussão de matéria já decidida, sob pena de desvirtuamento de sua natureza jurídica e de usurpação da função reservada a outros recursos previstos no ordenamento processual.

No caso em apreço, verifica-se que o embargante, a pretexto de sanar supostas omissões e contradições, busca, na verdade, a reforma do julgado para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para que seja determinada a devolução do valor liberado à consumidora.

Tal pretensão, contudo, não encontra amparo na via estreita dos embargos de declaração, devendo ser veiculada, se for o caso, por meio do recurso adequado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar,
especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
por não vislumbrar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025